Tribunal: TJSP
Processo: 1014501-04.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSO NÃO DEMONSTRADO. TAXA DE JUROS CONTRATADA EM VALOR CONDIZENTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA À ÉPOCA. QUESTÃO APRECIADA EM RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO